Tribunal: TJPA
Processo: 0017241-98.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
00
17241-98.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDERSON DOS PASSOS PENA
ADVOGADO: DR. CRISTIANO SALVIANO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANDERSON DOS PASSOS PENA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 06.11.2011, por volta de 4:45h, a vítima Alaedson Carlos da Silva Costa foi abordada pelos acusados ANDERSON DOS PASSOS PENA e NEY CHRISTIAN ARAÚJO DOS PASSOS, em via pública, os quais, com emprego de uma faca, dela subtraíram uma pochete com documentos, o relógio e a quantia de R$-20,00. Por tal conduta, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 197/200
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual somente o Réu Anderson Pena recorreu às fls. 208 e 230/239 (corréu morreu), onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por insuficiência de provas
.

Constam contrarrazões às fls. 248/253
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 256/259)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas
.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como um dos meliantes que lhe subtraíram os bens em via pública, reforçado pelo fato dele ter sido preso em flagrante delito perto do local do crime pela polícia, acionada logo após o roubo, e ainda na posse de parte da res furtiva. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, a vítima reconheceu o Apelante como autor do ilícito, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse na delegacia, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à coação, sob arma branca, e foi abordada por duas pessoas, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu exerceu seu direito ao silêncio.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, dois policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratar ele da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (mídia).

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário. Nesse sentido:
¿
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.¿
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Outrossim, é irrelevante no presente caso o fato de um policial ter afirmado que foi vinte reais o dinheiro roubado da vítima e outro ter dito trinta reais, posto que tal detalhe não tem o condão de excluir a culpabilidade do acusado, se outras provas existem da prática delituosa.

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que trouxe aos autos uma testemunha que estava supostamente com ele no momento em que a polícia abordou os acusados, que sequer foi ouvida na delegacia de polícia, e portanto, conta versão inédita e inverossímil de que o Apelante foi acusado injustamente.

Ora, se a referida testemunha viu supostamente que a pochete subtraída da vítima teria sido jogada por terceiro que passou correndo, e não pelo Apelante, por que não foi à delegacia relatar tal versão? Ainda mais por quem se declarou amiga do Réu, em audiência? E o que ele fazia então com parte dos bens da vítima no momento da abordagem, após ter fugido da polícia?

Com base nisso, não há qualquer nulidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar o Réu são legais, plenamente válidas.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação da Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator